Tribunal: STF
Processo: RE 93048
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-16
Data de publicação: 1981-06-16

Ementa:
TAXA DE LICENCA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. IMPOSTO SOBRE
SERVIÇOS. LEI MUNICIPAL N 6.989/66-SP. - ILEGITIMIDADE DA TAXA DE
LICENCA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO EM FACE DO DISPOSTO NOS
ARTIGOS 77 E 78 DO CTN. PRECEDENTES DO STF. - NÃO INCIDENCIA. COISA
JULGADA. SÚMULA 239 (INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA). INAPLICAÇÃO DA
SÚMULA 239 A HIPÓTESE, DADO QUE O RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO
DÉBITO TRIBUTÁRIO, AJUIZADO PELAS MESMAS PARTES, E DECLARADO
INCONSTITUCIONAL, FAZ COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROVIDO.